Tribunal: TJSP
Processo: 1049558-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Mandado de segurança. Policial militar aposentado. Gratificação de Representação. Incorporação. Cabimento. Revalorização da Gratificação de Representação incorporada. Benefício que deve incidir sobre os vencimentos. Tema no 25 (IRDR-TJSP). Precedentes. Recurso desprovido.